Tribunal: TJPA
Processo: 0808546-73.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808546-73.2025.8.14.0000

PACIENTE: JHEYMENSON HEDER LOURENCO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA

PROCESSO Nº 0808546-73.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: JHEYMENSON HEDER LOURENCO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE:
Adv. Osvaldo Brito de Medeiros Neto (OAB/PA 25.332)

IMPETRADO:
Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GRAVÍSSIMO QUADRO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA PRISÃO DOMICILIAR PELA INSTÂNCIA AD QUEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GUIA DE EXECUÇÃO DE PENA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DA GUIA INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR PARA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA ORDEM PRISIONAL. AUTORIZADA EXCEPCIONALMENTE A EMISSÃO DA GUIA NÃO CONDICIONADA AO PRÉVIO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I.

CASO EM EXAME

1 - Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de JHEYMENSON HEDER LOURENÇO DE OLIVEIRA, condenado à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, visando à concessão de prisão domiciliar humanitária em razão do estado de saúde gravemente comprometido do paciente, o qual se encontra em tratamento oncológico ativo. O mandado de prisão expedido não foi ainda cumprido, e o juízo de origem recusou-se a expedir a guia de recolhimento definitiva, sob a justificativa de ausência de recolhimento ao cárcere.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em:

(i)

saber se é possível a apreciação por esta instância ad quem do pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária em razão da enfermidade do paciente;

(ii)

saber se é possível a expedição de guia de execução penal, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, em caso de situação clínica grave do apenado, com risco de morte e necessidade de tratamento intensivo contínuo;

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3 – O pleito de concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário em razão da enfermidade do paciente não pode ser apreciado de forma inaugural nesta instância ad quem sob risco de incidir em vedada supressão de instância;

4 – Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses excepcionais, em que se demonstram circunstâncias humanitárias gravíssimas e iminente risco à vida do condenado, admite-se a expedição da guia de execução independentemente do recolhimento, a fim de permitir o exame do caso pelo Juízo da Execução Penal.

5 - O presente caso se enquadra nos precedentes excepcionais, ante a gravidade do quadro clínico do paciente, atestado por documentação médica robusta.

6 - A negativa de expedição da guia de execução configura constrangimento ilegal, pois impede o exercício do direito de petição da defesa técnica junto ao Juízo da Execução Penal, o qual é o competente para apreciar eventual pedido de prisão domiciliar humanitária.

7 - Embora não seja da competência desta instância ad quem decidir diretamente sobre o mérito do pedido de prisão domiciliar, impõe-se a confirmação da medida liminar anteriormente concedida para suspender temporariamente a ordem de prisão até que seja apreciada pelo juízo competente a possibilidade de início do cumprimento da sanção corporal, bem como que seja dada autorização para expedição da guia de execução pelo juízo de origem, ainda que ausente o recolhimento do paciente.

IV.

DISPOSITIVO

8 - Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida para suspender temporariamente o mandado de prisão expedido contra o paciente JHEYMENSON HEDER LOURENÇO DE OLIVEIRA, até que seja apreciada pelo juízo competente a possibilidade de início da execução da sanção corpora, e autorizar a expedição da guia de execução penal, a ser encaminhada ao Juízo da Execução Penal competente, independentemente de prévio recolhimento ao cárcere, com a finalidade de viabilizar o regular exercício da defesa técnica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer o writ e conceder
parcialmente a ordem para,
confirmando a liminar deferida,
suspender a ordem prisional em desfavor do paciente JHEYMENSON HEDER LOURENÇO DE OLIVEIRA, até que seja apreciada pelo juízo competente a possibilidade de início da execução da sanção corporal, bem como autorizo ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua a emissão da guia de execução penal do paciente e encaminhamento ao juízo da execução penal, independente do recolhimento do paciente ao cárcere, a fim de que a defesa do coacto possa apresentar seus pleitos ao juízo competente,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado por Osvaldo Brito de Medeiros Neto, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 25.332, em favor de JHEYMENSON HEDER LOURENÇO DE OLIVEIRA, condenado definitivamente à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 217-A, §1º c/c art. 234-A, III do Código Penal, conforme mandado de prisão para cumprimento de pena transitada em julgado, expedido nos autos da ação penal nº 0000458-47.2014.8.14.0006, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

A impetração sustenta que o paciente encontra-se em estado de saúde extremamente debilitado em razão de enfermidade oncológica, acometido por Linfoma T Periférico refratário, em estágio avançado e sem resposta satisfatória aos múltiplos protocolos quimioterápicos anteriormente administrados (CHOP, ICE e GDP).

Ressalta que o paciente necessita de tratamento urgente com o fármaco Belinostat (Beleodaq®), cuja administração não é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e cuja ausência, segundo os laudos médicos acostados, poderá ocasionar a progressão irreversível da doença, culminando em seu óbito.

Informa, ainda, que o paciente está em situação de “procurado”, não se apresentando espontaneamente para cumprimento da pena em razão da ausência de estrutura adequada nas unidades prisionais para manutenção de seu tratamento oncológico intensivo e contínuo, o qual prevê sessões de quimioterapia de longa duração (8 a 10 horas) em diversos dias, havendo sessões a ocorrer entre os meses de maio e junho de 2025, no Hospital Ophir Loyola.

A defesa fundamenta o pedido no direito constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana, bem como na possibilidade excepcional de concessão de prisão domiciliar humanitária a condenados em regime fechado, conforme precedentes dos Tribunais Pátrios e o disposto no art. 117, II, da Lei de Execução Penal.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão e a autorização para cumprimento da pena em prisão domiciliar, com apresentação espontânea do paciente à Vara de Execuções Penais, a fim de viabilizar o acompanhamento do tratamento médico necessário.

Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem para substituir o regime fechado pela prisão domiciliar humanitária, enquanto persistir o quadro clínico gravíssimo. Requer, ainda, a remessa da guia de execução penal à Vara competente, intimação do Ministério Público e concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser o paciente beneficiário do INSS.

Recebido o feito,
concedi liminarmente

a ordem para suspender a eficácia do mandado de prisão nº 0000458-47.2014.8.14.0006.01.0001-00, pelo prazo de 60 (sessenta) dias
, possibilitando assim ao coacto a conclusão de seu ciclo atual de tratamento quimioterápico e a ulterior reavaliação clínica,
devendo, ao final do referido prazo, ser reapreciada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua
, inquinado coator, a necessidade de prorrogação da referida suspensão ou a possibilidade de início da execução da sanção corporal.

Determinei ainda a requisição de informações à autoridade inquinada coatora e vista à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

Após as informações da autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo
conhecimento

do
writ
e concessão da ordem.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

De início, necessário apontar que o cerne da impetração consiste na possibilidade excepcional de concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime fechado,
questão não pode ser apreciada por esta instância ad quem
sob pena de indevida supressão de instância, devendo ser decidida pelo Juízo da Execução Penal. Contudo, referida análise pelo juízo competente ainda não foi possível em razão da não formação dos autos de execução penal, uma vez que não emitida a respectiva guia de recolhimento.

No caso em análise, em que pese a impossibilidade de ser apreciado diretamente por esta instância
ad quem
o pleito de concessão da prisão domiciliar humanitária, a fim de não incorrer em indevida supressão de instância,
entendo pela possibilidade excepcional de expedição da guia de execução,
ainda que se trate de condenado com mandado de prisão ainda pendente de cumprimento, a fim de possibilitar que o paciente tenha seus pedidos apreciados pela instância competente.

Neste sentido, assevero que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a referida expedição de guia em situações excepcionalíssimas
e casos em que a prisão claramente configura medida extrema, conforme constata-se nos seguintes julgados recentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, na qual se pleiteava a expedição de guia de recolhimento definitiva sem a condição de recolhimento à prisão.

2. O agravante foi condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, com trânsito em julgado, e alega circunstâncias subjetivas que justificariam a excepcionalidade da expedição da guia de recolhimento sem cumprimento do mandado prisional, devido à sua saúde debilitada.

3. A
questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de guia de recolhimento definitiva sem o cumprimento do mandado de prisão, em razão de circunstâncias excepcionais alegadas pelo agravante.

4. A
jurisprudência do STJ admite a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional apenas em casos específicos e excepcionais, quando as circunstâncias fáticas e concretas indicam que a prisão do sentenciado possa ser excessivamente gravosa.

5. No caso, as instâncias ordinárias constataram que o agravante está foragido desde 2019, o que inviabiliza a expedição da guia de execução penal, conforme a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

6. A inovação do pedido pela agravante, ao alegar questões de saúde, impede a análise do pleito de excepcionalidade pelo STJ, sob pena de supressão de instância, pois tais questões não foram debatidas nas instâncias inferiores.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 841.738/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO DA PENA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que denegou pedido de expedição de guia de execução definitiva, em razão de o mandado de prisão não ter sido cumprido.

2. O paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

3. A defesa alega que o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno deve ser computado para fins de detração da pena e requer o abrandamento do regime fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de guia de execução definitiva sem o cumprimento do mandado de prisão, considerando o regime inicial fechado imposto ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O
entendimento do STJ é de que a expedição da guia de execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, conforme o art. 105 da Lei de Execução Penal.

6. A
jurisprudência admite a expedição da guia de execução provisória sem o cumprimento do mandado de prisão apenas em casos excepcionais, quando configurado grande gravame ao apenado
, o que não foi demonstrado no presente caso.

7. O Tribunal de origem decidiu corretamente ao não expedir a guia de execução, pois o paciente não foi recolhido ao cárcere, impossibilitando o início do processo de execução.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 870.906/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (grifo nosso)

Nessa conjuntura, constato que o coacto se encontra em situação excepcional nos moldes mencionados, considerando que
restou comprovada a gravidade da condição de saúde atual do paciente
, consoante laudos médicos juntados na impetração, que atestam que o coacto vem se submetendo a prolongado tratamento oncológico desde junho de 2024, tendo sua enfermidade se revelado refratária aos tratamentos quimioterápicos já aplicados, havendo sério risco de progressão da doença e, em última instância, evolução à óbito.

Também demonstrado que, conforme documentação juntada na impetração,
referido tratamento oncológico ainda encontra-se em curso
, havendo sessões de quimioterapia agendadas em diversas datas nos meses de maio e junho do corrente ano.

Ademais, deve-se também ressaltar que, mesmo que ainda não haja definição acerca do estabelecimento prisional em que será cumprida a sanção, é consabido que
pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico costumam apresentar severo comprometimento de seu sistema imunológico
, tornando
desaconselhável seu recolhimento ao cárcere neste momento
em que o tratamento se encontra em curso.

Destarte, o recolhimento imediato ao cárcere, neste momento, representaria ameaça concreta e iminente à vida do paciente, circunstância que impõe a necessidade de aplicação dos princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana
(CF, art. 1º, III) e do
direito à saúde
(CF, art. 6º e art. 196), os quais devem prevalecer, sobretudo em situações-limite como a dos autos, nas quais se busca evitar danos irreparáveis à integridade física e psíquica do condenado.

Não se trata aqui de esvaziamento da soberania da condenação penal ou de benefício injustificado ao réu, mas sim de medida humanitária e excepcional, imposta por critérios médico-legais, fundada em princípios constitucionais de primeira ordem, especialmente o da dignidade da pessoa humana, eleito pelo constituinte originário como um dos pilares da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88).

Outrossim, consta ainda nos autos do presente
writ
decisão proferida em 30/04/2025 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, inquinado coator, na qual consignou que, tendo tomado conhecimento do estado de saúde do paciente pela petição do ID 142086534, protocolada nos autos do processo de conhecimento, entende que tal juízo

“não possui competência para deferir eventual substituição da prisão por custódia domiciliar para tratamento médico ou outra providência relacionada ao cumprimento da pena, haja vista que já finalizou a jurisdição do Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, sendo, portanto, da competência do Juízo da Execução a análise a apreciação de pedidos desta natureza”,
ressalvando, contudo,

ainda
“não ser possível realizar a expedição da guia definitiva porque o acusado não se encontra preso”.

Destarte, não obstante a gravidade do quadro de saúde apresentado e o risco concreto que o início do execução da sanção corporal pode vir a representar ao coacto, constata-se que o paciente se encontra em
situação excepcional
, uma vez que
, não tendo ainda sido cumprido o mandado de prisão para início do cumprimento da pena, não foi expedida pelo juízo de conhecimento a necessária guia de recolhimento para formação de autos de processo de execução penal
, obstando assim que a Defesa do coacto submeta ao Juízo da Execução Penal os pleitos necessários à defesa dos direitos do paciente, como a ora debatida concessão de prisão domiciliar humanitária.

Neste tópico, necessário ressaltar que,
enquanto não iniciada a execução de pena
com a formação dos necessários autos de execução penal perante o juízo competente,
permanece a competência do juízo de conhecimento
, responsável pela emissão do mandado prisional, para apreciação de eventuais pedidos das partes, sendo-lhe vedado, tão-somente, a reabertura da instrução processual ou a reapreciação do mérito da demanda, encerrada com a prolação da sentença transitada em julgado, não havendo óbice a que, no ínterim entre a prolação da sentença e o efetivo início da execução da sanção, continue a prestar a jurisdição, nos limites de sua competência, ainda que residual,
a fim de não impossibilitar às partes o acesso ao Judiciário
.

Portanto, constata-se que
o paciente encontra-se submetido a patente constrangimento ilegal
consistente no risco de que seja dado cumprimento ao mandado de prisão nº 0000458-47.2014.8.14.0006.01.0001-00, com consequente recolhimento ao cárcere no transcurso de tratamento quimioterápico intensivo, sem que tenha sido oportunizada à Defesa técnica do coacto ter apreciado por autoridade judiciária monocrática seu pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária.

Acerca de tal risco, necessário apontar que, em razão da decisão liminar proferida no presente
writ
, presentemente encontra-se suspensa a ordem de prisão, tendo sido emitido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua o necessário contramandado de prisão, conforme informações prestadas no presente
mandamus
.

Referida decisão liminar determinou a
suspensão da eficácia do mandado de prisão nº 0000458-47.2014.8.14.0006.01.0001-00, pelo prazo de 60 (sessenta) dias
, possibilitando assim ao coacto a conclusão de seu ciclo atual de tratamento quimioterápico e a ulterior reavaliação clínica,
devendo, ao final do referido prazo, ser reapreciada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua
, inquinado coator, a necessidade de prorrogação da referida suspensão ou a possibilidade de início da execução da sanção corporal.

Assim, em razão da constatação do constrangimento ilegal impingido a paciente,
conheço o presente writ e concedo parcialmente a ordem para,
confirmando a liminar deferida,
suspender a ordem prisional em desfavor do paciente JHEYMENSON HEDER LOURENÇO DE OLIVEIRA
até que seja apreciada pelo juízo competente a possibilidade de início da execução da sanção corpora
l, bem como autorizo ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua a emissão da guia de execução penal do paciente e encaminhamento ao juízo da execução penal, independente do recolhimento do paciente ao cárcere, a fim de que a defesa do coacto possa apresentar seus pleitos ao juízo competente,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/06/2025